Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE MINISTRAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS EM TURNO DIVERSO AO DO REGIME EM QUE O CURSO SERIA REALIZADO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente teria firmado com a requerida contrato de prestação de serviços educacionais (curso de Odontologia), com grade “fechada” de matérias, no turno matutino; (b) aduz ser beneficiário do FIES, e que teria sido contratado por empresa de tecnologia como “consultor de vendas”, com expediente das 14h às 22h, de segunda a sábado, e domingos, por escala; (c) no quinto semestre do curso, em 22.9.2021, o demandante teria sido informado que um professor teria proposto uma votação aos alunos para saber deles se concordariam com a realização de aulas práticas em outro período, porquanto a Instituição de Ensino Superior (IES) não teria laboratórios disponíveis no turno matutino; (d) em razão da incompatibilidade das soluções oferecidas pela IES ao requerente, ele teria solicitado, sem êxito, o “trancamento” da disciplina Endodontia; (e) por não ter logrado o “trancamento” dessa matéria, teria sido compelido a realizar o pagamento integral dela, mesmo sem poder cursá-la, o que teria lhe causado prejuízos materiais e transtornos diversos, uma vez que esse fato iria desorganizar sua grade horária, além de atrasar a conclusão de seu curso superior; (f) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e morais; (g) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da IES à restituição da quantia de R$ 2.012,98).

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo requerente gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais (pedido julgado improcedente).

III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) teria sido disponibilizada ao requerente a realização das aulas práticas da disciplina Endodontia, às quintas-feiras, das 14h às 17h, ou aos sábados, das 8h às 12h, todavia esses horários não teriam sido aceitos por ele (id 39407048); (b) o contrato de prestação de serviços educacionais n. 4456937658, cláusula 2a, § 4o, estabelece que, “Em função da adequação do currículo de cada curso, as aulas teóricas e práticas, estágios curriculares, bem como qualquer outra atividade pedagógica, poderão ocorrer em outras unidades da instituição ou em espaços extraclasses. Podendo, ainda, ser realizadas em horários, turnos e dias opostos aos do regime em que o curso é realizado pelo contratante/estudante, quando necessário, para cumprimento de sua carga horária” (id 39407825, p. 2).

V. Sendo assim, a despeito da patente falha na prestação do serviço (impedimento ao trancamento da matrícula), a situação vivenciada pelo requerente (impossibilidade de cursar a disciplina Endodontia nos horários disponibilizados pela IES), por si só, sobretudo em razão da expressa disposição contratual, não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), muito menos de significativo desvio do tempo produtivo.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).